Tribunal: TJDFT
Processo: 0724805-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM DIVISÃO DE BENS. PARTILHA. REGIME DE BENS. CONTRATO ESCRITO. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL. INCOMUNICABILIDADE. VEÍCULO. BEM NÃO PARTILHÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.” Inteligência do Art. 1725, CC.
1.1. Diante de escritura pública de união estável com eleição do regime de separação de bens e ausente qualquer comprovação de que o bem foi adquirido com esforço comum das partes, conclui-se que veículo registrado em nome da ré é bem não partilhável.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.